Tribunal: TJSP
Processo: 1007190-12.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – RECURSO INTEMPESTIVO - APELO NÃO CONHECIDO
Intempestividade do apelo. Inteligência do Provimento 1321/2007, do CSM. Termo final em expediente regular na Comarca (ausência de feriado municipal decretado) recurso extemporâneo.
RECURSO NÃO CONHECIDO.